Tribunal: TJBA
Processo: 8075607-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075607-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): JOSE ANTONIO MARTINS (OAB:BA31341-A) APELADO: NILMA REIS SANTANA CALDAS Advogado(s): ELIZEU COSTA PEREIRA (OAB:BA60151-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. TESES APRESENTADAS EM SEDE RECURSAL QUE DIVERGEM SENSIVELMENTE DAQUELAS SUSTENTADAS NA CONTESTAÇÃO APRESENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO ART. 932, INCISO III C/C ART. 1.015, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno n.° 8075607-25.2024.8.05.0001.AG; Recorrente: BANCO BRADESCO S/A; Recorrido: NILMA REIS SANTANA CALDAS; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator